Tribunal: TJDFT
Processo: 0712623-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRADIÇÃO. PASEP. APLICAÇÃO CDC. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. INOCORRENTE. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. MULTA ART. 1.026, §2o, CPC. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O acórdão foi claro ao estabelecer que, nos casos em que se discute mal gestão da conta Pasep, o banco não age como fornecedor, sendo incabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e que a parte tem plenas condições de provar seu direito, sendo incabível a inversão do ônus da prova.
2. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
3. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.